Tribunal: TJBA
Processo: 8020588-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020588-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATO DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTERIOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AFETAÇÃO A TEMA REPETITIVO (TEMA 1.169/STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL DO ART. 1.037,II, CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, o qual, por sua vez, fora manejado em face de ato judicial que determinou a suspensão de cumprimento de sentença em razão da afetação da matéria ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que determina o sobrestamento do processo, com fundamento no art. 1.037, II, do CPC, sem o prévio requerimento de distinção (
distinguishing
) ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que suspende o processo em virtude de afetação a tema repetitivo não se encontra no rol de cabimento do Agravo de Instrumento previsto no art. 1.015 do CPC.

4. A legislação processual estabelece rito próprio para impugnar a ordem de suspensão, qual seja, o requerimento de distinção ao juízo de origem, nos termos do art. 1.037, §§ 9º e 10º, do CPC.

5. O Agravo de Instrumento somente é cabível contra a decisão que resolve o referido requerimento de distinção, conforme expressa previsão do art. 1.037, § 13, I, do CPC.

6. A interposição de recurso diretamente contra a ordem de suspensão, sem a observância do procedimento legal, configura erro de procedimento e indevida supressão de instância, levando à inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.015 e 1.037, §§ 9º, 10º e 13º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Agravo de Instrumento 8018551-76.2020.8.05.0000; STJ, AgInt no AREsp 1.928.275/RS.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
n. 8020588-03.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante
RENATO DOS SANTOS SOUZA
e parte(s) Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO
, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça